Tribunal: CARF
Processo: 15889.000376/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000376/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.150 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
RR AGROCOMERCIAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 38. MULTA MANTIDA.
Mantem-se o lançamento de multa CFL 38, envolvendo infração à Legislação
Previdenciária, por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, quando devidamente fundamentada e não descaracterizada a
infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO PATRONO.
NÃO CABIMENTO. SUMULA CARF NO 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000376/2009-90
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 486/502), interposto contra o Acórdão no. 14-
30.486 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 434/468), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação interposta (e-fls. 342/358) diante de Auto de Infração – AI DEBCAD 37.251.999-7,
com Código de Fundamentação Legal - CFL 38 (e-fls. 04/14), lavrado por deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Legislação
Previdenciária ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
no valor de R$ 13.291,66, consolidado em 20/11/2009, cientificado à interessada pessoalmente
na data de 26/11/2009 (e-fl. 4).
2. Adoto o Relatório da citada Decisão a quo, em sua essência, por bem esclarecer
os fatos ocorridos, ora grifado:
Relatório
O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA n° 37.251.999-7, de 20/11/2009,
foi lavrado em razão da exibição de Livro Diário, contendo informação diversa da
realidade, fato que constitui infração às disposições contidas no §§ 2° e 3o do art. 33 da
Lei n° 8.212/91, na redação outorgada pela Medida Provisória - MP n° 449, de
04.12.08, convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009, combinado com art. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.

De acordo com o explanado pela Audiroria, a motivação inicial para o
desenvolvimento da ação fiscal foi à discrepância entre os valores de faturamento e
os de mão-de-obra própria e de terceiros informadas em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social e RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, e a massa salarial informada
para os exercícios de 2006 a 2008 era ínfima em relação ao faturamento e
acentuadamente menor que a média do segmento econômico da empresa.
E lista os empregados e respectivas funções constantes no Livro de Registro de
Empregado, nas Folhas de Pagamento e GFIP, sendo que no período de 01/07/2006
(data da primeira admissão) a 01/10/2008 (última) foram registrados 7 (sete)
empregados, nas seguintes atividades: motorista - 05, agrônomo - 01 e comprador - 01.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

No entanto, na verificação física, realizada em 06/02/2009, constatou-se 22 (vinte e
dois) trabalhadores na Sede da Empresa, conforme documento anexo (fl. 22), e
desses apenas 01 (um) registrado na Autuada - José Nivaldo Mantovani - comprador,
o que foi justificado pela Autuada como empregados registrados junto ao produtor rural
SIGHERU SATO, que é fornecedor e que já fez parte do quadro societário e retornou à
sociedade em 06/08/2009, com quem mantém uma parceria comercial, que também
envolve o fornecimento eventual e temporário de mão-de-obra.
Continua, discriminando as atividades dos segurados - recebimento de mercadoria,
lavagem, empacotamento, venda, faturamento e distribuição. Só que dentro seus
empregados tem-se somente comprador, agrônomo e motorista.
E nesse ponto, conclui que não foi possível determinar quem foram as pessoas que
efetivamente trabalharam na empresa e o montante remunerado, uma vez que não
há contabilização de toda a mão-de-obra despendida e invoca o § 6o do art. 33 da Lei
n° 8.212.91.
Já quanto aos transportadores autônomos, informa que na análise da escrituração
contábil, exercício de 2006, verificou-se o registro de valores em conta de Fretes, o
que não se percebe nos exercícios seguintes - 2007 e 2008. Em 2007 surgem valores
nas contas Manutenção de Veículos, Combustível, Seguros/IPVA, Pedágio e Pneus. E
para 2008, nas contas Manutenção de Veículos, Combustível (duas constas distintas),
Pedágio e Pneus. Verificou-se, em 2007, também a aquisição de 07 (sete)
veículos/caminhões e somente dois deles permanecem de propriedade da Empresa.
Acrescenta que a Empresa foi intimada e reintimada a apresentar os documentos
que serviram de suporte para tais lançamentos, que, no entanto, informou que os
respectivos comprovantes não foram encontrados.
Esclarece que os lançamentos contábeis foram efetuados de forma sintética, um único
lançamento mensal, impossibilitando a identificação dos prestadores dos serviços e/ou
fornecedores.
E, mais, que nas Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias, no campo "Fretes",
verifica-se (por amostragem) que o transporte corre por conta do destinatário -
Autuada. Da mesma forma, nas Notas Fiscais de Saída de Mercadorias, tem-se que
o transporte é por conta do emitente - Autuada (também por amostragem). E
sendo o transporte dos produtos de sua responsabilidade, a julgar pela frota conhecida,
resta como improvável que todos os valores lançados nas contas acima se refiram a
apenas veículos próprios. E, ainda, nas referidas notas, embora o nome/razão social do
transportador consta como "próprio", verifica-se nas notas fiscais de produtores
rurais (amostragem) identificações de transportadores não pertencentes ao quadro
de funcionário da empresa, o que leva a conclusão que se tratam de transportadores
autônomos, e clama pelo § 3o do art. 33 da Lei n° 8.212.91.
Finaliza, que estando presentes os fatos narrados anteriormente, e uma vez que a
contabilidade dos exercícios de 2006/2007/2008 não traz os lançamentos de todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conclui que a contabilidade não
registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, restando nos termos da legislação vigente, a apuração por
arbitramento (aferição indireta) das contribuições devidas.
Atesta, por final, que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes do art. 290
do RPS.
Em razão da infração constatada, foi aplicada a multa correspondente a RS 13.291,66
(treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), fundamentada na
alínea "j" do inc. II do art. 283 do RPS, e atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF n.°48, de 12702709 (DOU 13/02709).
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração e Relatório
Fiscal da Aplicação Multa, integrantes do presente processo.
(...).
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

... Impugnação, ...:
a) Da Acusação fiscal. (...), traz um sumário ...;
b) Das Razões Pelas Quais a Acusação Fiscal Não Deve Prosperar. ... haja vista ... o
dever da Administração Pública de orientar o fiscalizado, .... Nada tem a responder
sobre o suposto ilícito, (...). O essencial é a orientação e não a punição.
Os Princípios do Processo Administrativo que trazem a Razoabilidade e
Proporcionalidade ... e descabida a multa imposta, pois não houve intenção ....
O agente fiscal deduziu que havia discrepância entre os valores de faturamento e os de
mão-de-obra própria e de terceiros, e a massa salarial ínfima e acentuadamente menor
que a média do segmento econômico. Presumiu, ainda, que os valores lançados nas
contas mencionadas (relacionadas a veículos) não são próprios e concluiu tratar-se de
trabalhadores autônomos. O que não procede, posto que as rotinas das atividades, que
menciona abaixo, demonstram que para atingir seu faturamento não é necessário
grande quantidade de funcionários, visto precisar apenas de um comprador/vendedor
e motoristas, para executar as entregas:
SIGHERU SA TO: Prepara a terra para o plantio; Planta, Colhe, Lava, Embala e Venda
Final à mercados ou distribuidores, no caso a RR, entre outras, e
RR AGROCOMERCIAL LTDA: Compra folhagens, legumes e frutas. Vende â
mercados e Concorre diretamente com a empresa Shighero Sato.
Pondera que as rotinas de atividade descritas no auto são inerentes aos empregados
na Sighero, a qual se utiliza tecnologia, motivo pelo qual não foram encontrados
lançamentos de registros de empregados em grande quantidade. Ressalta que, quando
necessário, houve a contratação dos trabalhadores eventuais, que se tratavam de
empregados do Sr. Sigheru Sato. (...), havia nítida eventualidade na prestação dos
serviços, sendo impossível realizar qualquer recolhimento para prestadores de serviços
eventuais. As pessoas que se encontravam no local, na oportunidade da fiscalização,
tinham como característica a descontinuidade da prestação do trabalho, de curta
duração, que foi ocasionado por aumento extraordinário e significativo nos pedidos da
Impugnante(...). E, ainda, não tinham subordinação, recebiam pelo dia trabalhado e a
prestação dos serviços era esporádica, e, portanto, jamais se fez presente qualquer um
dos requisitos elencados, não havendo que se falar em operação de "supressão de
tributos".
A visita se deu em algumas oportunidades no ano de 2009, não sendo crivo para
basear o período de 2006/2008.
Quanto aos transportadores autônomos, esclarece que se utilizada de veículos e mão-
de-obra próprios para a distribuição das mercadorias, em entregas tanto em locais
próximos como distantes, o que justifica os gastos contabilizados nos exercícios de
2006 a 2008. (...).
Assim, resta justificado que não há qualquer discrepância nas contabilizações, não
havendo que se falar em apresentação de livro com informação diversa da
realidade, devendo o AI ser anulado;
c) Da Eventualidade e da Concentração dos Atos de Defesa. Em respeito e em total
consonância ao Princípio da Eventualidade, não acolhidas as razões meritórias, o que
não se espera, requer seja aplicada a pena de advertência, uma vez que autuação
aplicada se mostra abusiva e arbitrária, pelo Princípio da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, e cola aos autos doutrinas, devendo a Autoridade converter a
imposição de penalidade pecuniária em, no máximo, mera advertência, levando-se em
conta ainda a alta carga tributária suportada pelos contribuintes;
d) Da Conclusão e Demais Requerimentos. Ante o exposto, requer a nulidade do AI
ou a conversão em pena de advertência. Requer, ainda, a produção de todas as
provas em direito admitidos, sem exceção, notadamente a juntada ulterior de
documentos, perícias, oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais, envio de ofícios,
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

etc. Por fim, requer que a decisão seja encaminhada ao endereço profissional do
patrono signatário da presente.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RPO é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/11/2009
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPR1MENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira.
MULTA
APLICADA.
LEGALIDADE.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO.
ADVERTÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação tem respaldo legal.
Estando a multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação e normatização, não podem
ser objeto de análise as supostas ofensas a princípios
constitucionais na esfera administrativa, em face da submissão
desta ao Princípio da Legalidade.
Inexiste previsão legal que ampare a solicitação de converter a
penalidade pecuniária aplicada em pena de advertência.
CONTABILIDADE. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE.
A confiabilidade da informação contábil fundamenta-se na
veracidade, tempestividade, completeza e pertinência do seu
conteúdo. A veracidade, por sua vez, exige que as informações
contábeis não contenham omissões, erros ou vieses, e sejam
elaboradas
em
rigorosa
consonância
com
os
Princípios
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade e com as técnicas e procedimentos respaldados na
ciência da Contabilidade.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
a constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos
infralegais.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas
hipóteses expressamente previstas.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL. PEDIDO REJEITADO.
As intimações são endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, assim considerado o endereço postal, telegráfico
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

ou por qualquer outro meio ou via por ele fornecido, para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo por via postal em 04/10/2010
(AR de e-fls. 484/485), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 03/11/2010 (protocolo de e-
fl. 486). A similitude entre as peças impugnatória e recursal é impar, desde os seus argumentos
até sua conclusão e pedidos. Ou seja, todos os argumentos impugnatórios foram repisados em
seara Recursal.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Verifica-se que a contribuinte não apresenta especificamente questões
preliminares, dessa forma, qualquer quesito que refira tangencialmente a tais questões serão
apreciadas juntamente com o mérito.
8. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
manutenção do presente auto diante de todos os quesitos combatidos pela ora recorrente. E
conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e
contundente avaliação do caso, inclusive com coincidência argumentativa entre Impugnação e
Recurso, recorre-se aos seguintes excertos do Acórdão a quo, abaixo colacionados, agora
adotado como razões de decidir, ora grifados:
Voto
DA INFRAÇÃO E DA AUTUAÇÃO.
O procedimento fiscal e a autuação obedeceram aos preceitos legais que disciplinam e
norteiam a Ação Fiscal.
O art. 293 do RPS determina que a fiscalização deve lavrar auto-de-infração quando
constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação providenciaria.
Quanto ao dispositivo legal infringido, tem-se que apresentar documentos ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social e que atenda as
formalidades legais exigidas é obrigação da Empresa, determinada por dispositivo legal
- art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, na redação outorgada pela Medida Provisória -
MP n° 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009, combinado com
art. 232 e 233, parágrafo único, do RPS, e ao deixar de proceder em consonância com o
estabelecido, comete infração à legislação:
(...)
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

(...): a responsabilidade por infrações à legislação tributária é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou do responsável.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos
efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido
como desobediência à sua legislação. O Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar da
responsabilidade por infrações assim determina em seu artigo 136, ...:
(...)
... , não importa se o sujeito passivo teve ou não a intenção de transgredir a legislação
tributária, sendo irrelevante para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito,
isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato. Também não importa, ... perquirir se o
ato ilícito praticado gerou efeitos (por exemplo, se o sujeito passivo obteve vantagem
com o não-recolhimento), nem interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos
seus efeitos.
(...).
De acordo com o art. 113 do CTN, a obrigação tributária pode ser principal ou
acessória. A principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente. E a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, (...).
(...)
Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.
(...)
Distinta é a obrigação acessória. O descumprimento de um dever instrumental
constitui fato gerador para a imposição - obrigatória e vinculada - de penalidade
pecuniária, consubstanciada em Auto-de-Infraçào, que também é documento autônomo
de crédito previdenciário.
... o cumprimento ou não da obrigação tributária principal não afasta o dever do
cumprimento da obrigação acessória, nos exatos termos do art. 113 e §§ do CTN.
Dessa forma, constatado o descumprimento de obrigações tributárias, e considerando as
disposições legais previstas na Legislação Previdenciária, não pode o agente fiscal
furtar-se ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de
responsabilidade, de conformidade com o art. 142, parágrafo único, do CTN.
DA MULTA APLICADA. CORREÇÃO.
E em razão da infração cometida, e considerando a inexistência de circunstância
agravante, foi aplicada a multa no valor correspondente a RS 13.291.66 (treze mil,
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o que
determinam os dispositivos legais e Portaria Interministerial, como segue:
Lei n°8.212, de 24/07/91:
Art. 92 e art. 102;
Regulamento da Previdência Social - RPS - Decreto n.° 3.048/99:
Ari. 283 - inc. II-alínea "j", art. 292 - inc. I, e art. 373;
Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/09 (DOU 13/02/09).
(...)
Dessa forma, correta a aplicação do valor da multa eis que se pautou estritamente na
legislação de comando e estando a multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos na
legislação e normatização, não podem ser objeto de análise as supostas ofensas a
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

princípios constitucionais na esfera administrativa, em face da submissão desta ao
Princípio da Legalidade.
O caput do art 37 do Texto Constitucional estabelece os fundamentais princípios
orientadores da Administração Pública, dentre eles, destaca-se o da Legalidade, o qual
é claro ao dispor que a administração só pode fazer exatamente o que a lei manda,
determina.
Ressalte-se que a instância administrativa não possui competência legal para se
manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a
Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
E, ainda, inexiste previsão legal que ampare a solicitação da Defendente, no sentido
de converter a penalidade pecuniária aplicada em pena de advertência.
Para Finalizar o tema, é bom esclarecer que pode e deve sim a Fiscalização orientar os
contribuintes, como alegado pela Defendente, o que não implica, de forma alguma,
deixar de observar o Princípio da Legalidade, que rege para a administração o fiel
cumprimento do que determinam as leis de regência, aí incluindo a autuação por
descumprimento de obrigação - principal e/ou acessória, uma vez que a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do CTN.
Assim, pela exibição de Livro Diário com informação diversa da realidade, restou
configurado o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o,
da Lei n° 8.212/91, c/c art. 232 e 233, parágrafo único, do RPS, o que ensejou a
obrigatoriedade da lavratura do presente auto, com a respectiva aplicação da
multa prevista, tudo dentro da legislação vigente.
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IRREGULARIDADE.
(...)
Os lançamentos contábeis devem ser feitos integralmente e de forma imediata. Se
não contemplou tais princípios tem-se então que a contabilidade do sujeito passivo não
possui o atributo da confiabilidade previsto na Resolução CFC 785, de 1995, item
1.4, que diz que A confiabilidade da informação fundamenta-se na veracidade,
completeza e pertinência do seu conteúdo. A veracidade, por sua vez, exige que as
informações contábeis não contenham erros ou vieses, e sejam elaboradas em rigorosa
consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade e, na ausência de norma específica, com as técnicas e
procedimentos respaldados na ciência da Contabilidade, nos limites de certeza e
previsão por ela possibilitado.
A contabilidade deve ter também o atributo da tempestividade, segundo a qual a
informação contábil deve chegar ao conhecimento do usuário em tempo hábil, a fim de
que este possa utilizá-la para seus fins (item 1.5 da Res. 785).
A essência das doutrinas e teorias relativas à ciência contábil encontra-se
consubstanciada nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, os quais, de acordo
com a Resolução n°. 750 do Conselho Federal de Contabilidade, de 29 de dezembro de
1993, são os seguintes:
• da Entidade;
• da Continuidade;
• da Oportunidade;
• do Registro pelo Valor Original
• da Atualização Monetária;
• da Competência e,
• da Prudência.
Os lançamentos contábeis, em vista dos Princípios da Contabilidade, não podem
sofrer qualquer restrição na sua observância, sob pena de impossibilitar a análise fiel
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

dos fatos contábeis, dada a omissão dos lançamentos nas devidas contas, tal como
ocorreu no caso em comento.
(...)
(...) mesmo empresas parceiras devem ter escrituração contábil autônomas e
distintas, cada uma escriturando suas próprias despesas c receitas.
Acrescente-se o determinado no art. 226 do Código Civil, (...)
(...)
(...). As alegações apresentadas na Impugnação devem ser acompanhadas de prova em
seu favor. Não basta a simples alegação, mas necessitaria, de outro modo, a Autuada
trazer provas pujantes a fim de desconstituir a presunção de veracidade do lançamento,
assunto que será abordado a seguir.
Dessa forma, não tendo havido ofensa aos princípios constitucionais dc
contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade, e nem
descumprimento de nenhum norma prevista no processo administrativo fiscal
(Decreto nc 70.235, de 1972). é de se rejeitar os argumentos de nulidade arguidos
pela Reclamante.
DOS SEGURADOS EMPREGADOS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
POR
INTERMÉDIO
DE
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO E A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
EMPRESA.
(...) a Autuada tem como objeto social o comércio atacadista de frutas, verduras e
comércio.
E importante, além disso, deixar consignado o quadro de segurados, apurado do seu
Livro de Registro de Empregados n° 001:
(...)
Daí, verifica-se que dos sete registros, seis empregados foram admitidos no exercício
de 2006 e três foram demitidos no mesmo ano (dois em agosto e um em setembro),
permanecendo apenas três para laborar desde então até 04/2008, nas funções de
motorista - 02 e agrônomo - 01, quando diminui mais um motorista em maio/2008.
Em outubro/2008 é admitido um comprador. E a partir de janeiro/2009 com a
retirada do agrônomo, fica o quadro de segurados composto de apenas um motorista
e um comprador.
E com essa situação, no tocante aos segurados empregados, em 06/02/2009, realiza a
Auditoria Fiscal a visita física na sede da Autuada e depara-se com 22 (vinte e
duas) pessoas lá laborando, conforme Lista (fl. 22), onde consta o nome, número de
documento e data de admissão, que variou de junho/1995 a dezembro/2008, além
de uma de 02/02/2009, com a observação "em teste". Destaco aqui uma outra
observação anotada "Enc. Pessoal”.
Justificou-se a Autuada, (...)
No entanto, tal justificativa aponta para, pelo menos, uma irregularidade sim. Nada
contra parceria comercial, um instrumento tão importante na economia brasileira. Só
que uma parceria tem que respeitar a legislação pertinente e, em hipótese alguma,
os parceiros perdem a sua autonomia enquanto empresa/contribuinte.
(...). E inadmissível o registro de gastos de uma empresa como custos ou despesas
de outra empresa, ainda que empresas parceiras, como já vimos acima.
Nota-se que SIGHERU SATO é produtor rural, fornecedor da Empresa, fez parte do
quadro societário e retornou em 06/08/2009. E dentre as atividades do produtor rural
não inclui a prestação de serviços. Assim, é irregular simplesmente colocar os
empregados da parceira para executar as atividades dentro da Autuada.
E embora a Autuada declarou que SIGHERU SATO fornece eventual e temporária
mão-de-obra, a fim de complementar e colaborar com o exercício das atividades
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

comerciais, duas ressalvas são apropriadas gravar. Primeiro, que a contratação de
mão-de-obra temporária deve seguir estritamente a legislação específica que
comanda essa modalidade de prestação de serviços e deve, obrigatoriamente, ser
executada por uma empresa de trabalho temporário, nos termos da Lei n° 6.019/74.
E mais um detalhe. A Autuada atestou o fornecimento de mão-de-obra para
complementar e colaborar com as atividades comerciais. Só que um dos trabalhadores
listados executa a atividade de Encarregado de Pessoal, não ligada à diretamente à área
comercial, mas imperiosa na atividade meio, mostrando aí indícios que tal
fornecimento de mão-de-obra não era tão eventual, tão esporádico, tão descontínuo,
como quer fazer acreditar a Defendente.
As empresas em geral, para a execução de seu objeto social, podem contratar
profissionais nas categorias de segurados empregados, quando presentes os requisitos
do art. 12, inc. I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91, ou, eventualmente, contribuintes
individuais, e. também, através de contratação de empresas prestadoras de serviço,
que em comum tem como contraprestação pelos serviços prestados, a remuneração, o
pagamento.
E onde está a contabilização desses valores, mesmo que seja pagamento pelo "dia
trabalhado", como alegado pela Defendente? Mesmo que tais trabalhadores sejam
empregados da parceira, ainda assim, é imprescindível o pagamento, e agora por
intermédio de notas fiscais de serviço, devidamente contabilizadas em seu Livro
Diário. (...).
(...)
Mas, sempre se volta na mesma questão. Independentemente da modalidade contratada
é cogente o pagamento desses serviços e, momento nenhum, a Autuada comprova a
contabilização da remuneração paga pela mão-de-obra, nem mesmo em títulos
impróprios. Simplesmente é como se não tivesse pago a remuneração desses
segurados.
Já quanto aos transportadores autônomos, tem-se que apenas em 2006 a conta
"fretes" e nos exercícios de 2007 a 2008, as contas Manutenção de Veículos.
Combustíveis, Seguros/IPVA, Pedágios e Pneus. Na escrituração contábil de 2007,
verifica-se a aquisição de 07 (sete) Veículos/Caminhões e, de acordo com informação
prestada pela Empresa, permanece de sua propriedade apenas dois caminhões. Já a
Auditoria lista 05 (cinco) veículos no pátio da Empresa, isso em março/2009 (fl. 23).
A Empresa foi intimada e reintimada a apresentar os documentos que deram
suporte aos lançamentos contábeis da referidas contas, porém, informou que os
respectivos comprovantes não foram localizados. (...) além disso os lançamentos
contábeis foram efetuados de forma sintética, um único lançamento mensal,
impossibilitando a identificação dos prestadores de serviço e/ou fornecedores.
E, mais, tanto nas Notas Fiscais de Entrada de Mercadoria como nas de Saída de
Mercadorias verifica-se que o transporte sempre corre por conta da Autuada (por
amostragem), (...):
(...)
E os pagamentos desses possíveis serviços eventuais? A Autuada continua sem
comprovar onde e em que valores são registrados a remuneração paga aos
transportadores autônomos, que ela mesma admite a existência.
(...)
Declaração essa de 12/novembro/2009 (fl. 59), que se estendeu ate 28/dezembro/2009,
data da Defesa, pois não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse
contestar e alterar o procedimento fiscal.
(...), concluo que tem razão a Auditoria, na acepção de que não se tem no Livro Diário
a totalidade da remuneração paga aos profissionais que laboraram junto a
empresa, quer sejam na modalidade de segurados empregados quer sejam na de
contribuintes individuais - transportadores autônomos.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
A Impugnante assinala que a multa aplicada possui valor abusivo e arbitrário.
Há que se destacar que um dos princípios basilares da administração pública é o da
legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor
público, (...). Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela
administração por força do ato administrativo vinculado. (...)
(...)
Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos
casos concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido
assim expressamente declarados pelos órgãos competentes ou reconhecidos pela Chefia
do Poder Executivo.
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL.
(...), conforme constou no IPC - Instrução para o Contribuinte, parte integrante dos
autos, recebido o Auto-de-Infração, a Empresa tem o prazo de 30 (trinta) dias para
impugnar a autuação, instruída com os documentos em que se fundamenta ou com as
razões da não apresentação, especificando as provas que se pretenda produzir.
E quanto ao prazo para apresentação de documentos, o Decreto n° 70.235/72, disciplina:
(...)
Assim (...), precluiu o direito de fazê-lo posteriormente, a menos que se enquadre nas
hipóteses de exceção, (...).
E (...) não há previsão no rito do processo administrativo fiscal para audiência de
instrução, na qual seriam ouvidas testemunhas, e os depoimentos deveriam ter sido
apresentados sob forma de declaração escrita, juntamente com a Impugnação.
DA INTIMAÇÃO. PEDIDO REJEITADO.
Ressalte-se que fica rejeitado o pedido da subscritora da Defesa (...). Ademais, o
Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, II, determina que. nesta modalidade, sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (...).
DA CONCLUSÃO.
A Empresa teve o seu direito soberano da ampla defesa que lhe é garantido pela
Constituição Federal e Legislação Previdenciária, conforme se comprova pela
Impugnação apresentada, tendo sido assegurado todos os meios de prova que lhe são
resguardados, mas, não traz aos autos documentos que lhe atribuam razão, na forma
estabelecida no art. 333 do Código de Processo Civil - CPC.
Finalmente, demonstrado está que o presente Auto-de-Infração se mostra em total
observância à legislação e normas vigentes, razão pela qual desponta-se inatacada a
presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que constituiu o
crédito previdenciário.
9. Complemente-se destacando dois pontos já devidamente atacados pela Decisão
combatida, mas que notadamente devem vir alume por terem sido sumulados por este Egrégio
Conselho. Um, que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
10. Dois, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é clara no sentido de
afastar a pretensão do patrono de receber as intimações endereçadas à contribuinte:
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000376/2009-90

Súmula CARF n. 110:
"No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo". Portanto descabida a pretensão de patronos no sentido de
recebimento das intimações do contribuinte em seu endereço profissional.
11. Afastados todos os argumentos recursais, não há como atender às
pretensões da contribuinte no sentido de procedência de seu recurso e de reforma da Decisão
combatida.
Voto
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital